Tribunal: TCU
Processo: 023.405/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7590/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 023.405/2022-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Adelaide Cabral de Paula (XXX.167.607-XX); Eleny Ferreira Jurado (XXX.723.118-XX); Maria Aparecida Florinda Lentez (XXX.446.469-XX); Neuza da Silva Moraes (XXX.536.185-XX); Tamisa da Silva Moraes (XXX.620.545-XX); Telma de Jesus Freitas Martins Lopes (XXX.445.633-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, pasta incorporada pelo atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.